Tribunal: TJSP
Processo: 1001235-60.2023.8.26.0169
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C.C. COBRANÇA DE ALUGUÉIS. Sentença de procedência. Inconformismo da locatária. LEGITIMIDADE ATIVA. Adotada a teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas de acordo com as afirmações trazidas na petição inicial. MÉRITO. DENÚNCIA CHEIA. A causa de pedir consiste no descumprimento de obrigação contratual, consubstanciando denúncia

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C.C. COBRANÇA DE ALUGUÉIS. Sentença de procedência. Inconformismo da locatária. LEGITIMIDADE ATIVA. Adotada a teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas de acordo com as afirmações trazidas na petição inicial. MÉRITO. DENÚNCIA CHEIA. A causa de pedir consiste no descumprimento de obrigação contratual, consubstanciando denúncia cheia, motivo pelo qual é dispensável a notificação premonitória. A previsão do art. 46, §2o da Lei no 8.245/91 se refere à hipótese de denúncia vazia, não havendo que falar em propalada invalidade da notificação extrajudicial. Digno de nota que não houve impugnação à configuração do inadimplemento contratual, tampouco aos valores cobrados, propriamente ditos. Sentença integralmente mantida. SUCUMBÊNCIA. Honorários majorados. RECURSO NÃO PROVIDO.